Tribunal: TJDFT
Processo: 0746955-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUGNAÇÃO. EMPRESA EXEQUENDA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DATA DO FATO GERADOR. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. “6. Em atenção ao disposto no art. 1.040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese: Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador” (REsp n. 1.840.812/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 9/12/2020, DJe de 17/12/2020).
2. No caso dos autos, o crédito exequendo, correspondente a honorários advocatícios, provém de sentença prolatada em junho de 2023 (fato gerador), e, considerando que o início da recuperação judicial da empresa agravada se deu em momento posterior (março de 2023) a tal ato judicial, deve-se concluir que não se submete ao juízo universal, constituindo-se, pois, em crédito extraconcursal.
3. Recurso conhecido e desprovido.